Tribunal: TJDFT
Processo: 0754422-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PATERNIDADE BIOLÓGICA. COMPROVADA. REGISTRO DE NASCIMENTO. ANULAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de inventário por arrolamento comum, que nada proveu quanto ao pedido formulado pela agravante referente à comprovação da paternidade biológica do agravado. 1.1. Nesta sede, a agravante requer que somente se dê o regular prosseguimento do feito de origem após o agravado provar a paternidade biológica por meio da realização do exame de DNA. 1.2 Requer, ainda, a agravante, seja modificada a decisão recorrida, para "sanar as dúvidas da agravante".
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do pedido da agravante de comprovação da paternidade biológica do agravado. 2.1. Consoante o Código Civil, “A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil” (art. 1.603) e “Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro” (art. 1.604). 2.2. Reveste-se de fé pública a certidão exarada por tabelião, notário, oficial de registro ou registrador, como é o caso das certidões de nascimento (art. 3o da Lei n.o 8.935/1994, que dispõe sobre serviços notariais e de registro).
3. No caso, a pretensão da agravante não merece prosperar nesta sede, a uma porque há documento público acostado aos autos de origem, aparentemente regular, e a duas porque eventual anulação do registro de nascimento, que pressupõe a declaração de inexistência de vínculo parental, exige o ajuizamento de ação própria. 3.1. Precedente do STJ: “[...] 1. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior já proclamou que a simples divergência entre a paternidade declarada no assento de nascimento e a paternidade biológica não autoriza, por si só, a anulação do registro, o qual só poderia ser anulado, uma vez comprovado erro ou falsidade, em ação própria - destinada à desconstituição do registro. Precedentes. [...] 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n.o 1.041.664/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE de 16/4/2018). 3.2. Precedente deste TJDFT: “[...] 3. A investigação da paternidade deve ser objeto de ação própria, com o fim específico de tornar nulo o reconhecimento que a Autora atualmente possui sobre a condição filial. Diante da inexistência, até o momento, de qualquer declaração judicial sobre a invalidade do registro de nascimento da Requerente, presume-se verídica a certidão apresentada nos autos, registrada em cartório e aparentemente regular. 4. Provas que tenham por objetivo demonstrar a ausência de paternidade não são pertinentes neste processo, razão pela qual o indeferimento delas não tem o condão de cercear a defesa dos Réus/Apelantes. [...].” (0733439-25.2019.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE de 13/10/2021). 3.3. Destarte, a impugnação da paternidade deve ser objeto de ação específica, com o particular fim de tornar nulo o reconhecimento que o agravado possui sobre a condição filial.
4. Recurso improvido.